Tribunal: TJSP
Processo: 2270268-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize o tratamento prescrito à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária – Inconformismo da ré – Alegação de que o prazo fixado pela MM. Juíza "a quo" é exíguo para o cumprimento da determinação judicial, uma vez que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize o tratamento prescrito à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária – Inconformismo da ré – Alegação de que o prazo fixado pela MM. Juíza "a quo" é exíguo para o cumprimento da determinação judicial, uma vez que necessita de prazo de 10 (dez) dias para efetivar a medida judicial – Descabimento – Caso em que a obrigação da ré não demanda esforço extraordinário, dependendo apenas de expediente burocrático, podendo ser autorizado imediatamente, não devendo, desse modo, ser estendido para 10 (dez) dias - Recurso desprovido.